Tribunal: STF
Processo: Rcl 49080
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Rafael Gordilho contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado a eficácia do decidido na ADPF nº 165. 
    O reclamante narra que a Ação Ordinária de nº 0001860-08.2011.8.26.0016 encontra-se sobrestada desde o ano de 2010, sem julgamento de mérito, em atenção à ordem exarada nos REs nºs 591.797, 626.307, 631.363 e 632.212.
    Sustenta que, indeferido o pedido para que o processo fosse retomado, foi interposto o Agravo de Instrumento nº 0100445-60.2021.8.26.9000, no qual a Sexta Turma Cível do Juizado Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve o sobrestamento, descumprindo a decisão proferida pelo STF 
    “nos autos da ADPF 165, a qual indeferiu o pedido de suspensão nacional dos processos individuais e coletivos que tenham como objeto os expurgos inflacionários provocados em depósitos de cadernetas de poupança pelos planos econômicos ‘BRESSER’, ‘VERÃO’, ‘COLLOR I’ e ‘COLLOR II’”.
    Interposto recurso extraordinário, o mesmo encontra-se sobrestado em face dos temas de RG em trâmite nesta Suprema Corte.
    Em síntese, aduz que a autoridade do Supremo Tribunal foi violada, pois conforme decidido pelo Plenário, nos autos da ADPF 165, “não subsiste mais a ordem de suspensão nacional dos processos, que devem ser retomados pelas instâncias inferiores, se assim desejarem os autores destes feitos, qualquer que seja a fase processual.”.
    Em complemento, no tocante ao Plano Collor II, caso dos autos, o reclamante argumenta que 
    “37. Quanto aos planos COLLOR I (valores bloqueados) e COLLOR II, o relator Min. Gilmar Mendes, esclareceu em 13.01.2021, na RCL 42.966, que não havia prorrogado a suspensão, e que após o decidido na ADPF 165 nenhuma suspensão subsistia. 
    38. Porém, como já esclarecido aqui, em 16.04.21, no RE 632.212 (também o fez no RE 631.363), decidiu de modo diferente, entretanto, havendo ‘PEDIDO DE DESTAQUE’ para julgamento pelo plenário, esta r. decisão é nula de pleno direito, ou seja: prevalece o indeferimento da suspensão pela ADPF 165
    39. Todavia, mesmo se considerarmos a r. decisão monocrática proferida pelo Min. Gilmar Mendes em 16.04.21, no RE 632.212 (TEMA 285) – que trata do PLANO COLLOR II, no caso destes autos, não haveria de ser mantida a suspensão em primeiro grau, visto que o feito não foi ainda julgado, e a referida r. decisão do Min. Gilmar Mendes é clara ao determinar a suspensão dos feitos ‘EM FASE RECURSAL’. 
    40. Ora, ‘fase recursal’ requer decisão – sentença – em primeiro grau = no caso dos autos ainda não houve sentença, portanto, não está em fase recursal.”.
    Pede a distribuição da presente reclamatória ao Min. Ricardo Lewandowski, por prevenção, em razão de ser o relator da ADPF nº 165.
    Requer seja deferido o pedido liminar para cassar a decisão reclamada e determinar o PRONTO ANDAMENTO DO PROCESSO nº 0001860-08.2011.8.26.0016, devendo ser considerada a “idade avançada” do reclamante para fins de configuração do risco ao resultado útil do processo.
    No mérito, pleiteia seja julgada procedente a reclamação, tornando definitivo o provimento liminar.
    Pede, ainda, que lhe seja deferido o benefício da Justiça gratuita.
    É o relatório. Decido.
    De início, defiro o pedido de Justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RISTF.
    Ademais, registro que a distribuição da reclamação constitucional por prevenção ocorre somente quando a ação for ajuizada pela parte que tenha figurado na relação processual de caráter subjetivo indicado como paradigma. É a compreensão que se extrai do art. 70, caput e § 1º, do Regimento Interno do STF, verbis:
    “Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes.
    § 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes.”
    Assim, não havendo que se falar em distribuição por prevenção ao Min Ricardo Lewandowski, passo à análise do pedido liminar da presente reclamatória.
    Aponta-se como paradigma a decisão proferida na ADPF 165, cuja ementa transcrevo:
    “TERMO ADITIVO AO ACORDO COLETIVO DE PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. VIABILIDADE. LEGITIMADOS COLETIVOS PRIVADOS. NATUREZA DELIBATÓRIA DA HOMOLOGAÇÃO. REQUISITOS FORMAIS PRESENTES. REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. PUBLICIDADE AMPLA. PARECER FAVORÁVEL DO PARQUET. SALVAGUARDAS PROCESSUAIS PRESENTES. PROCESSO COLETIVO COMO INSTRUMENTO DE DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA. PLEITO GENÉRICO DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTINGENTES DEVIDOS. REGRAS RELATIVAS AO CONTRATO DE MANDATO. INCENTIVOS FINANCEIROS PARA ATUAÇÃO NA SOCIEDADE CIVIL NA TUTELA DE DIREITOS COLETIVOS. JUSTA REMUNERAÇÃO DOS PATRONOS DE AÇÕES COLETIVAS. APRIMORAMENTO DO PROCESSO COLETIVO BRASILEIRO. BASE TERRITORIAL DA SENTENÇA COLETIVA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AOS POUPADORES. NÃO VINCULAÇÃO ÀS TESES JURÍDICAS VEICULADAS NO ACORDO. CONTRATOS BANCÁRIOS DE ADESÃO. SUBMISSÃO À ARBITRAGEM. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. CARÁTER SIGILOSO DO PROCEDIMENTO. EVENTUAL CONTROVÉRSIA HAVIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO DO ADITIVO QUE DEVERÁ SER SOLUCIONADA NESTES MESMOS AUTOS. INCIDENTE PROCESSUAL RESOLVIDO COM A HOMOLOGAÇÃO DO ADITIVO COLETIVO PELO PRAZO DE 30 MESES, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS, PARA ANÁLISE DE EVENTUAL PRORROGAÇÃO POR IGUAL PRAZO. I – Pedido de homologação de Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos que aprimora as condições de anterior Instrumento de Acordo Coletivo, prevendo o pagamento das diferenças relativas aos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. II – Viabilidade do acordo firmado por legitimados coletivos privados, em processo de índole objetiva, dada a existência de notável conflito intersubjetivo subjacente e a necessidade de conferir-se efetividade à prestação jurisdicional. III – Presença das formalidades extrínsecas e das salvaguardas necessárias para a chancela do acordo, notadamente das relativas à representatividade adequada, publicidade ampla dos atos processuais, admissão de amici curiae e complementação da atuação das partes pela fiscalização do Ministério Público. IV – Indeferimento do pedido genérico de suspensão de processos individuais e coletivos. V – Divergências entre a parte e seu advogado quanto à adesão do acordo solucionam-se por meio das regras relativas ao contrato de mandato. VI – Adoção de um sistema de honorários advocatícios contingentes que é de suma importância para fortalecer a posição do autor coletivo e, consequentemente, do próprio processo coletivo. VII – Cláusulas que fazem referência à base territorial abrangida pela sentença coletiva originária devem ser interpretadas favoravelmente aos poupadores, aplicando-se o art. 103 do Código de Defesa do Consumidor, em detrimento do art. 16 da Lei da Ação Civil Pública, prestigiando-se o atual posicionamento do STJ a respeito, tal como cristalizado no Recurso Especial 1.243.887/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 480). VIII – Necessidade de pacificação da controvérsia espelhada nestes autos, a qual, há décadas, se arrasta irresolvida nos distintos foros do País, possibilitando-se aos interessados aderir ou não ao ajuste, conforme a conveniência de cada um. IX – Ausência de comprometimento desta Suprema Corte com as teses jurídicas veiculadas na avença, especialmente aquelas que pretendam, explícita ou implicitamente, vincular terceiras pessoas ou futuras decisões do Poder Judiciário. X – Direitos dos poupadores que não podem estar sujeitos, ainda que indiretamente, à solução arbitral, sob pena de ofensa ao art. 4º, § 2º, da Lei da Arbitragem e, ainda, porque o interesse público que caracteriza este processo contrasta com o sigilo do procedimento arbitral, notadamente aquele levado a efeito pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. XI – Eventual controvérsia havida no curso da execução da avença deverá ser solucionada nestes mesmos autos. XI – Homologação de acordo judicial, pelo prazo inicial de 30 meses, prorrogáveis por mais 30 meses, com prestação de contas na forma da fundamentação” (Plenário, DJe de 18/6/2020).
    Não obstante a ADPF nº 165 tenha indeferido o pedido de suspensão genérico trazido ao conhecimento da Corte, o qual, inclusive, relacionava-se a processos em fase de execução, entendo que subsiste a determinação de suspensão das ações em fase de conhecimento realizadas no âmbito dos temas 264, 265, 284 e 285 da sistemática da repercussão geral, devendo a presente ordem de sobrestamento ser analisada sob esta ótica.
    Com efeito, compulsados os autos, verifico que a discussão em trâmite no TJ/SP trata dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II, controvérsia que está sendo analisada pelo Tema nº 285 da RG, tendo o relator, Ministro Gilmar Mendes, em 22/4/21, proferido a seguinte decisão:
    “Ao analisar o contexto fático das ações, em trâmite nesta Corte, relativas aos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos, entendo pela necessidade de harmonização das determinações emanadas por este Tribunal, especialmente, no que se refere à suspensão nacional das ações em curso.
    (...)
    Feito esse breve resumo dos fatos, verifica-se que permanece válida a determinação de suspensão nacional proferida pelo Min. Dias Toffoli em 2010, ainda que com fundamento no RISTF, de todos os processos em fase recursal que tratassem de expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão (tema 264) e de valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265), excluindo-se as ações em sede executiva (decorrentes de sentença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória. 
    Todavia, não subsiste determinação de suspensão dos processos que versam sobre o Plano Collor II e os valores bloqueados do Plano Collor I, o que tem causado grande insegurança e controvérsias quanto à aplicação do direito por parte dos tribunais de origem. 
    Assim, com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais e, ainda, para privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais, entendo necessária a adoção das mesmas medidas adotadas pelo Min. Toffoli, nos temas 264 e 265, aos casos que se encontram sob minha relatoria (temas 284 e 285). 
    Ante o exposto, determino a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória.”.
    Com efeito, em juízo de estrita delibação, entendo que o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao sobrestar o processo de referência destes autos, desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal, pois 
    (i) conforme denota-se da inicial trata-se de ação ordinária com pedidos de pagamentos dos expurgos inflacionários provocados pelo Plano Collor II, relativo a valores não bloqueados; e
    (ii) embora não juntada aos autos a movimentação referente ao Processo nº 0001860-08.2011.8.26.0016, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que referida demanda teria sido ajuizada em 23/02/11, sendo que em 08/05/14 foi determinada sua suspensão ou sobrestamento, sem que haja notícia acerca do trâmite da fase instrutória da ação.
    Dessa perspectiva, em juízo de cognição sumária, tenho que a ordem de sobrestamento do processo de referência afronta a autoridade desta Suprema Corte, a qual determinou, na análise do Tema 285 da RG, que os processos que se encontrem em fase instrutória não se submeteriam a suspensão nacional.
    Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido liminar para determinar o afastamento da ordem de sobrestamento até a conclusão da fase instrutória do Processo nº 0001860-08.2011.8.26.0016.
    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.
    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (art. 989, III c/c art. 319, II, do CPC/2015). Determino a sua emenda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revogação da liminar e indeferimento da reclamação (art. 321, parágrafo único, CPC).
    Cumprida a determinação acima, à Secretaria Judiciária para que proceda à citação da parte interessada.
    Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação como custos legis.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente